Tribunal: TJPA
Processo: 0808456-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808456-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 2°, II E V E § 2°-A, I, ART. 288, NOS TERMOS DO ART. 29, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 1°, II, DA LEI 8.072/90. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADOS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS E GRÁVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA. REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2.
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli);
”

3.
“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício
(HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”;

4.
“Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.
(RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”;

5. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

6.
Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório para expedição de contramandado de prisão, com pedido de liminar/medida diversa da prisão e ou prisão domiciliar, impetrado pelo i. advogado, Dr. RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES, em favor da nacional YASMIN EVELIN CALDAS MONTEIRO, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“
Nobre Julgador, de acordo com inquérito por flagrante, na data de 25 de janeiro, ocorrera um roubo dentro da joalheria “Eternity”, localizada no Shopping Boulevard, 4º piso de lojas. No decorrer das investigações, surgiram informações que um dos envolvidos teria se refugiado em uma casa no Bairro de Águas Lindas, o que foi checado na tarde do dia 27/01/2023. Na ocasião ocorrera confronto onde foram feridos Enderson Rodrigo Souza de Souza, Luan Felipe Costa Ferreira e Jefferson Alexandre Amaral de Souza, os dois primeiros vindo a óbito durante atendimento no Hospital Metropolitano.

Ainda de acordo com a representação de prisão preventiva (anexo), também foi socorrida e autuada SAMYA JOSIELY DAMASCENO ALVES, onde em seu depoimento teria indicado sua amiga YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO, namorada de Luan Felipe Costa Ferreira, como a pessoa responsável pela casa onde houve o confronto.

Apenas com base nas declarações de SAMYA JOSIELY DAMASCENO ALVES, fora decretada pela Vara do Plantão Criminal da Capital a prisão preventiva em desfavor da paciente na data de 05/02/2023.

O inquérito foi encerrado o processo distribuído para a 3º Vara Criminal da Capital, onde na data de 08.05.2023 a defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva subsidiariamente com a substituição por medidas diversas ou prisão domiciliar em virtude da paciente encontrar-se em período gestacional comprovado através de exame anexado aos autos.

Ocorre que na data de 18.05.2023 o douto juízo publica decisão (anexo) negando os requerimentos pleiteados sem que houvesse qualquer justificativa para tal, na decisão não faz qualquer menção aos argumentos trazidos pela defesa, inclusive sobre os documentos anexados como exame de gravidez e certidão de nascimento do filho.

Ocorre Excelência, como é de conhecimento, o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, passando a prever, em seu inciso V, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal concedeu
'habeas corpus'
coletivo (HC n. 143.641/SP) às gestantes, puérperas e mães com filhos menores de 12 anos de idade, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

É de se registrar que eventual risco de reiteração delitiva não obsta, por si só, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, pois deve prevalecer o intuito da inovação legislativa descrita nesse dispositivo que visa garantir o regular desenvolvimento físico e psíquico dos filhos menores de 12 anos ao permanecerem com a sua genitora nesse momento, resguardando o melhor interesse do menor.

Impende destacar que, em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 96.567/DF, reformou o acórdão nº 1080812, proferido pela Segunda Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao conceder a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, em que pese a recorrente ser reincidente e ter voltado a praticar novo delito no curso do benefício de prisão domiciliar anteriormente concedida, sendo deferidas ainda medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal." <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que a Paciente sofre constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, circunstância
“Contra Legem
”, que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no Art. 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP e Lei 13.769/18, requer:

a) conhecer o pedido LIMINAR para ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou DETERMINE A PRISÃO DOMICILIAR, por possuir um filho menor e encontrar-se gestante com 5 meses, com base na no art. 318, incisos IV e V do CPPB e Lei 13.769/18 e expedir o competente alvará de soltura;

b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, no caso o MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal da Capital/PA;

c) conhecer o pedido de
HABEAS CORPUS
, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

d) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a
última ratio
da Lei 12.403/2011. Caso não entenda por bem, que sejam aplicadas outras medidas.
” <sic>

Junta documentos Id. 14290949 a Id. 14291615.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14316484, sendo prestadas as informações, Id. 14392951, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 14483089.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A presente impetração visa a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, por suposto constrangimento ilegal, sem justa causa e fundamentação e, ainda, por ser mãe de filho menor de 12 anos e estar gravida, pretendo que a medida constritiva seja substituída pelo cárcere no domicílio.

Pois bem.

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de ausência dos pressupostos da custódia preventiva, principalmente levando-se em conta que tanto a decisão que decretou a medida cautelar no dia 05/02/2023, Id. 14290955, assim como aquela que indeferiu o pedido de revogação em 18/05/2023, Id. 14290959, estão embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública, bem como na ausência de elementos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação.

Para melhor subsidiar o entendimento, transcrevo do
decisum
originário que decretou a preventiva da paciente, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...)

QUANTO À REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Pela narrativa dos fatos e a forma de agir dos agentes, resta evidenciado a real necessidade de custódia cautelar dos requeridos, conforme se demonstrará a seguir.

Em seu art. 312, o CPP determina que:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A análise do auto indica-nos suficientemente elementos de autoria e materialidade. Resta-nos verificar a existência da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

Constata-se tais riscos na liberdade dos requeridos, pois verificam-se sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída a eles com as circunstâncias que as cercam, e que se constituem, inclusive, em causas de aumento de pena.

Tal se dá porque o crime de roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, nos moldes daquele imputado aos agentes se mostra como conduta altamente reprovável, vez que praticado em local de grande circulação de pessoas, cujos riscos da ação, não só às vítimas diretamente afetadas, mas a todos os terceiros que se encontravam circulando no estabelecimento, aponta, inicialmente, para um grave abalo à ordem social.

Não bastasse esse aspecto, há indicativos de que houve fuga do distrito da culpa após a prática do crime, o que por certo causará embaraço à instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Em análise às certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos, temos ainda que os representados já respondem ou responderam por outros procedimentos criminais, de onde se infere,
ab initio
, que são voltados à prática de delitos e suas liberdades vem causando dano à ordem pública.

Ante o acima exposto, acolho o parecer do Ministério Público e nos termos dos art. 311, art. 312 e art. 313, I do CPP, decreto a Prisão Preventiva de JEFFERSON ALEXANDRE AMARAL DE SOUZA VULGO “TELA”, filho de Ana Fátima Farias do Amaral; YASMIN EVELLIN CALDAS VALE, filha de Patrícia Fernandes Caldas e Charles dos Santos Monteiro; RENARA DE LIMA CAMPOS, filha de Elizangela Cardoso Lima; CHARLENE SOUZA ALVES – CPF: 803.140.402-00 e MAX DOS SANTOS ALFAIA – CPF: 548.447.542-20.” <sic>

Também, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar,
verbis:

“(...).

Verifico que a acusada não se enquadra em qualquer das possibilidades previstas no art. 318, do Código de Processo Penal.

Assim, é preciso observar as demais circunstâncias do caso concreto e, principalmente, se a prisão domiciliar será suficiente ou se ela, ao receber esta medida cautelar, ainda colocará em risco os bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do CPP.

Da mesma forma, esta acusada deve ser mantida fora do convívio social, na medida em que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o crime imputado a acusada ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento de crimes nesta cidade.

Compulsando os autos, entendo que as “condições pessoais favoráveis” (como residência fixa, ocupação lícita e primariedade), por si só, não bastam para concessão de liberdade provisória à acusada, sendo dever deste Juízo garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta incriminada. Ora, em alguns tipos de delito, como o ROUBO QUALIFICADO, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva, o que entendo que há no presente caso, sendo perfeitamente admissível a manutenção da prisão preventiva, uma vez que está evidenciada sua periculosidade e alta probabilidade de reiteração delituosa.

Não se trata de presumir a periculosidade das autoras do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta (essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes), mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelas autoras na sua execução.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença das rés no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança ao meio social.

No que concerne a substituição da prisão por outras medidas cautelares, entendo que não são possíveis, haja vista que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade das agentes e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar, ainda mais porque estão presentes boas provas da materialidade e da autoria.

Assim, em que pese a ré possua filho menor de idade (15 anos), conforme demonstrado em seu pedido, não há como conceder a liberdade provisória, tendo em vista que, diante das circunstâncias demonstradas nos autos em que se deram os fatos, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que demonstram que não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, estando presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de Revogação das Prisões Preventivas formulada pelas rés.
” <sic>

Dessa forma, pelo exame dos excertos supratranscritos, observa-se que a magistrada singular cuidou de registrar no bojo da sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa da paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões do seu convencimento para decretar e manter a constrição da liberdade da paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida cautelar.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade e o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto não podem ser examinados em sede de habeas corpus, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via eleita (AgRg no HC n. 775.863/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

(...).

7. Com relação ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de origem enfatizou que não há nos autos comprovação de que a agravante está grávida e é responsável pelos cuidados de 5 filhos (e-STJ fl. 190).

Além disso, de se consignar que o crime em apuração (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma fogo) fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal -
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 176.182/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias munições. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus.

5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ressalte-se, ainda, que a juíza singular, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da custódia provisória da paciente.

Consoante orientação dos Tribunais Superiores, a conveniência da medida excepcional deve ser regulada pela sensibilidade do magistrado à reação do meio onde se realizou a ação criminosa, e somente deve ser cessada quando houver flagrante ilegalidade na constrição, o que não é o caso dos autos.

Quanto a pretendida substituição da medida extrema pelo cárcere domiciliar, também concluo que não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, senão veja-se:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Entretanto, os seguintes requisitos devem ser preenchidos:

Art. 318-A.

A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, pela leitura sistemática dos dispositivos legais, percebe-se que se impõe o deferimento da prisão domiciliar em tela à agente mulher genitora de filhos menores de 12 (doze) quando preenchidos os requisitos do art. 318-A, do CPP, o que não é o caso dos autos
.

Como dito alhures, constata-se que o delito supostamente praticado pela paciente ocorreu sob grave ameaça, motivo este suficiente para não conceder a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, I, do CPP.

A previsão do inciso V, do artigo 318, do CPP, não torna impositiva a concessão da benesse, sendo faculdade do magistrado, devendo, para tanto, considerar as circunstâncias do caso concreto, além dos requisitos objetivos previstos no mencionado dispositivo.

Ainda, das esclarecedoras informações,
verbis:

“Conforme consta na exordial acusatória, no dia 25 de janeiro de 2023, por volta de 14h40min, na loja Eternity, no quarto piso do Shopping Boulevard, a paciente e mais três indivíduos subtraíram mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, joias do estabelecimento comercial.

No que concerne a participação da paciente, consta na denúncia que ela era a responsável pela casa onde foi encontrado alguns envolvidos no crime, quais sejam, JEFFERSON ALEXANDRE AMARAL DE SOUZA, “TELA”, ENDERSON RODRIGO SOUZA DE SOUZA, o “BIG BEM”, e LUAN FELIPE COSTA FERREIRA, sendo os dois últimos mortos na operação.

(...)

Os autos do processo de nº. 0802070-48.2023.8.14.0401 (autos originais - ação penal) se iniciou por representação de prisão preventiva e, após parecer favorável do representante ministerial foi deferida a constrição da liberdade em 05 de fevereiro de 2023, para garantir os requisitos do art. 312 do CPP, nos seguintes termos:

(omissis)

Em que pese a decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente, esta ainda não foi cumprida e a ré está na condição de foragida nos autos, mas habilitou advogado e apresentou resposta à acusação.
” <sic>

In casu
, considerando a extrema gravidade do delito imputado, revela-se desaconselhável a concessão à paciente da benesse postulada, até porque não há notícia que a criança está desamparada.

Além disso, a circunstância de foragida é apta a desconstituir o benefício da prisão domiciliar em favor da paciente, ainda que mãe de criança menor de 12 (doze) anos.

Em complemento, ainda que considerada a decisão proferida pelo e. STF, nos autos do HC nº 143.641, também não seria caso de concessão do benefício, porque a referida decisão excepciona a hipótese de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, como na espécie.

Compreensão distinta implicaria a concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar que, enquanto medida cautelar alternativa, objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICACAO PARA CRIME DE FURTO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade e o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto não podem ser examinados em sede de habeas corpus, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via eleita (AgRg no HC n. 775.863/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

(...).

7. Com relação ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de origem enfatizou que não há nos autos comprovação de que a agravante está grávida e é responsável pelos cuidados de 5 filhos (e-STJ fl. 190).

Além disso, de se consignar que o crime em apuração (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma fogo) fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 176.182/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Também, desta e. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR (FILHOS MENORES DE 12 ANOS E GRAVIDEZ) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INTELIGÊNCIA AO INCISO I, DO ART. 318-A, DO CPP E AO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS E GRAVIDEZ: Da análise detida dos autos, verifica-se não assistir razão ao impetrante ao pleitear pela substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, pois, em que pese o impetrante comprove nos autos que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, a paciente está condenada por dois delitos de roubo majorado, sendo um deles já com condenação transitada em julgado, o que exclui a possibilidade de tal substituição, em razão de os crimes terem necessariamente sido perpetrados com o uso de violência.

Nessa esteira de raciocínio, não resta preenchida a condição prevista no inciso I, do art. 318-A, do CPP, para a concessão do benefício.

Ressalta-se, por oportuno, que inclusive o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, elide a possibilidade da aplicação do benefício, em delitos perpetrados com o uso de violência ou grave ameaça, como no presente caso.

Outrossim, na decisão vergastada, fez consignar o Juízo de origem que o Conselho Tutelar encaminhou Relatório, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados dos avós maternos, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar na possibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

(TJ/PA.
HABEAS CORPUS.
Número do Processo: 0809645-20.2021.8.14.0000. Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Data do Documento: 18/10/2021. Data do Julgamento: ...)

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não é caso de concessão de prisão domiciliar, e, portanto,
corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 10/07/2023